Tribunal: TJPA
Processo: 0806679-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806679-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em conta poupança do agravante;

2.
Pedido de levantamento de constrição que recaiu sobre conta poupança em que recebe os seus proventos de aposentadoria. Cabimento. Inteligência do art. 833, IV e X, do CPC. Precedentes do STJ;

3
. Agravo de Instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela recursal concedida que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta poupança de titularidade do agravante, via sistema SISBAJUD e determinou o desbloqueio imediato da verba;

4
. Agravo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento

ao agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal concedida que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta poupança de titularidade do agravante, via sistema SISBAJUD e determinou o desbloqueio imediato da verba.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos de processo nº 0810260-51.2021.814.0051 (Execução Fiscal), indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em conta poupança do agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese:
a)
impenhorabilidade da conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC;
b)
que os valores existentes na conta poupança não ultrapassam o montante de 40 (quarenta) salários- mínimos; e
c)
que na mesma conta poupança é depositado o valor da aposentadoria com a rubrica “CRED INSS”. Ao final requer a antecipação da tutela recursal pretendida, para o desbloqueio imediato dos valores.

Vieram os autos a minha relatoria por distribuição regular.

Deferido os benefícios da justiça gratuita (Id. 13936111).

Deferido o pedido de antecipação de tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta poupança de titularidade do agravante, via sistema SISBAJUD e determinado o desbloqueio imediato da verba (Id. 13936111).

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 14734641).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id. 15405085).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de processo nº 0810260-51.2021.814.0051 (Execução Fiscal), indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em conta poupança do agravante.

Adianto que assiste razão ao agravante. Explico.

Compulsando estes e os autos principais, constato que o agravante demonstrou que recebe benefício previdenciário do INSS, e que os valores constantes da conta poupança advém do benefício com a rubrica CRED INSS.

Nesse sentido, de se ponderar, inclusive, que o montante penhorado tem capacidade de prejudicar a subsistência do devedor, pois, nos termos do Extrato – Benefício, recebeu em março/2022 – R$1.212,00, abril/2022 – RS1.212,00, maio/2022 – R$1.212,00, junho/2022 – R$1.818,00, julho/2022 – R$1.818,00 e agosto/2022 – R$1.212,00 (Id. 72184975).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações,
dos proventos de aposentadoria
, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV e X, c/c o §2º do CPC, quando se voltar:

Art. 833.
São impenhorávei
s:

(...)

IV
- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2º ;

(...)

X
- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

Não desconheço a orientação que vem sendo firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de se flexibilizar a penhora, quando preservado mínimo existencial, como consequência da preservação da dignidade da pessoa humana.

Não há, entretanto, precedente qualificado de caráter vinculante e observância obrigatória pelos tribunais pátrios.

Igualmente relevante ao desate do presente litígio é o teor do art. 833, §2º, do CPC, que assim dispõe:

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

Como se vê, a regra processual estabelece duas exceções à impenhorabilidade das verbas de caráter salarial e alimentar:1) para a satisfação de prestação alimentícia; e 2) para o pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a cinquenta salários-mínimos mensais.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VENCIMENTOS POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. REEXAME. SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Porém, em ambas as situações acima citadas, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. No caso, a Corte de origem asseverou que não restou comprovado pelo exequente que o bloqueio dos vencimentos no percentual pleiteado não comprometeria o sustento e a dignidade da parte executada. Na hipótese, a pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no REsp 1888552/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021, g.n.)”

“AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1.
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade.

3. Agravo interno não provido.” ( AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020, g.n)”

Na hipótese dos autos a Execução Fiscal decorre de dívida ativa oriunda de ITCD – CDA nº 0020195702666817, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo portanto, indevida a penhora sobre os proventos do executado/agravante.

In casu,
foi bloqueado o valor de R$2.571,81, no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 3190, Conta Poupança nº 000.779.460.165-8, conforme documentos juntados nos Id's 13841329, 13841329 e 13841329. Verifico ainda, que na data do bloqueio judicial existia na conta poupança o valor de R$5.095,12 (cinco mil noventa cinco reais e doze centavos), conforme demonstrado no Extrato por período (Id. 13841329).

Assim, tenho que deve ser observada as regras insertas no art. 833, inciso IV e X, do CPC, a qual estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo, os honorários de profissional liberal, bem como, a quantia depositada na conta da parte agravante, cujo o valor é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, confirmo a tutela recursal concedida que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta poupança de titularidade do agravante, via sistema SISBAJUD e determinou o desbloqueio imediato da verba.

É voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/09/2023